Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717705-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JUNIO MIGUEL BATISTA DE SOUZA PACIENTE: ANA BEATRIZ BARBOSA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído com a petição inicial, documentos pessoais da paciente, mandado de prisão e decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária da paciente por prisão domiciliar. Ocorre que o writ não foi instruído com a decisão que decretou a prisão temporária da paciente e com os demais elementos dos autos de origem, impossibilitando, portanto, o exame do pedido. Diante do exposto, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias e sob pena de indeferimento do writ, cópia integral dos autos da investigação policial, sobretudo da representação pela prisão temporária, da manifestação do Ministério Público e da decisão que decretou a prisão temporária da paciente, ressalvadas eventuais diligências pendentes e ainda não documentadas nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator